Tribunal: STF
Processo: HC 238955
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DE PEDIDO ANTERIOR. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 15.3.2024, por Luiz Carlos Mota Júnior, em benefício de Mário Edson de Oliveira Rosa, contra decisão do Desembargador convocado Jesuíno Rissato, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 8.5.2023, concedida, em parte, o Habeas Corpus n. 797.459/SP, para fixar o regime semiaberto e permitir ao paciente “aguardar o trânsito em julgado da condenação em liberdade”, mantendo, no mais, sua condenação. 



O caso 



    2. Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante, em 13.7.2022, convertida a prisão em preventiva, pela prática de tráfico de entorpecente (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006), ao ser flagrado em rodovia estadual, juntamente com corré, com quase 1kg de cocaína (996,74g).



    3. Em 7.10.2022, sobreveio sentença condenatória à pena de sete anos, nove meses e dez dias de reclusão, em regime fechado, por tráfico de drogas. Em 17.1.2023, a condenação foi confirmada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, que deu parcial provimento ao recurso do paciente, apenas para reduzir a reprimenda para cinco anos de reclusão, mantendo a negativa do redutor do tráfico privilegiado e o regime fechado.



    4. Contra esse julgado a defesa impetrou o Habeas Corpus 
n. 797.459/SP no Superior Tribunal de Justiça, tendo o Relator, Desembargador convocado Jesuíno Rissato, concedido parcialmente a ordem “para alterar o regime prisional de MARIO EDSON DE OLIVEIRA ROSA, ao modo semiaberto, e possibilitar-lhe aguardar o trânsito em julgado da condenação em liberdade, devendo o réu, no entanto, indicar e manter atualizados telefone e endereço pessoais, para fins de comunicação processual, ao juízo de origem (Processo n. 1500954-39.2022.8.26.0571 – 2ª Vara Criminal de Tatuí/SP). Mant[ido], no mais, o acórdão condenatório” (doc. 10).



    5. Esse o objeto do presente habeas corpus, no qual a defesa insiste na aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, com a consequente alteração do regime prisional para o aberto.



    Estes os pedidos e os requerimentos:



    “a) o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, em seu grau máximo; 
b) a fixação do regime inicial aberto para cumprimento da pena, nos termos do que prevê o artigo 33, § 2º, alínea c, do Código Penal. 
c) subsidiariamente, caso não seja esse o entendimento desta COLENDA CORTE SUPERIOR, para que, na terceira etapa, 
aplica-se, a causa de diminuição especial prevista no § 4º, do art. 33, da Lei de Drogas, já que se trata de réu primário, sem antecedentes criminais, entretanto considerada a vultosa quantidade de entorpecentes encontrado em seu poder e, diminuir a pena em 1/6, fixando-a em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão mantendo o regime semiaberto”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O pedido apresentado pela impetrante não preenche os pressupostos que autorizariam o regular seguimento da impetração no Supremo Tribunal Federal.



    A presente ação é reprodução de pedido anterior idêntico (HC 
n. 238.790/SP, de minha relatoria), impetrado pelo mesmo advogado, em benefício do mesmo paciente, apontando-se a mesma autoridade coatora e apresentando-se idêntica pretensão à formulada naquela impetração. 



    7. Pelo exposto, considerando tratar-se de reiteração de pedido já apresentado neste Supremo Tribunal, não conheço do presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Arquive-se, com certificação imediata de trânsito em julgado.



    Brasília, 15 de março de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora